Tribunal: STF
Processo: ARE 1450645
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793 NA ORIGEM. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 6. AGRAVO CONHECIDO, EM  PARTE,  E, NESSA PARTE, DETERMINADA A DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, da Seção Judiciária do Paraná, no qual se deu provimento parcial ao recurso inominado da União, para assentar a responsabilidade solidária desta e do Estado do Paraná, mantendo, no mais, a sentença em que determinado o fornecimento de medicamento de alto custo (e-doc. 16).



    2. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelo recorrido Rinaldo Wronski (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Paraná aponta violação aos arts. 6º, 196 e 197 da Carta da República (CRFB), alegando que o direito à saúde “está condicionado às balizas gerais estabelecidas em conformidade com os próprios dispositivos constitucionais”, não sendo possível impor ao Poder Público o ônus de prover tratamentos individuais de alto custo, em detrimento da maioria dos necessitados. Aduz, assim, não estar obrigado a fornecer medicamento não padronizado pelo Ministério da Saúde. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja desobrigado de fornecer o medicamento pleiteado e, subsidiariamente, pede seja determinado à União o ressarcimento dos valores que venha a desembolsar, tendo em vista a tese firmada no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 19).



    4. O recorrido e a União, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 25, p. 56-59).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 793 quanto à parcela do recurso alusiva à responsabilidade solidária dos entes federados (e-doc. 20), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    6. Além disso, contra esse ponto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, foi apresentado agravo interno, o qual veio a ser desprovido (e-doc. 24).



    7. Dessa forma, merece apreciação por esta Corte somente a suscitada ofensa aos arts. 6º, 196 e 197 da CRFB no tocante à obrigatoriedade de o Poder Público promover tratamentos individuais de alto custo.



    8. Com efeito, o Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 566.471-RG/RN (Tema nº 6) reconheceu a repercussão geral da referida matéria. Eis a ementa do leading case:



    “SAÚDE - ASSISTÊNCIA - MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - FORNECIMENTO. Possui repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo.”



    (RE nº 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 15/11/2007, p. 07/12/2007)



    9. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nesse ponto, aplico a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil — e determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator